Tribunal: TJMT
Processo: 1025508-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025508-74.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JUIZ DA 1.ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITANTE), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE COMODORO-MTT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DROGARIA VIDEIRA LTDA - CNPJ: 32.185.353/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ANACIL MARIA DOS SANTOS CAMPANHONI - CPF: 011.213.631-13 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIONEI CAMPANHONI - CPF: 569.150.121-68 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGRA DE COMPETÊNCIA FUNCIONAL ABSOLUTA. ART. 914, §1º DO CPC. SUPOSTA CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL JÁ EXTINTA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência entre varas cíveis da Comarca de Comodoro/MT, envolvendo embargos à execução distribuídos inicialmente ao juízo onde tramitou ação revisional posteriormente extinta sem resolução de mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos à execução devem tramitar no juízo onde foi proposta a ação revisional conexa, já extinta, ou no juízo da execução principal, conforme art. 914, §1º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos à execução devem ser distribuídos por dependência ao juízo onde tramita a execução principal, conforme determina expressamente o art. 914, §1º do CPC, tratando-se de regra de competência funcional absoluta.

4. A conexão entre embargos à execução e ação revisional não tem o condão de modificar a competência funcional absoluta, especialmente quando a ação revisional já foi extinta sem resolução do mérito, com trânsito em julgado certificado.

5. Ainda que se admitisse a modificação da competência por conexão, a regra do art. 59 do CPC determinaria a prevenção do juízo onde primeiro tramitou a execução, anterior à distribuição da ação revisional.

IV. Dispositivo e tese

6. C

Conflito negativo de competência procedente para declarar competente o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT.

Tese firmada
:
“A competência para processar e julgar os embargos à execução é funcional e absoluta do juízo em que tramita a ação executiva, conforme art. 914, §1º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 55, §1º; 59; 914, §1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 692.034/RS, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 09.08.2005; TJMT, AI 1021021-66.2022.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DE COMODORO/MT em face do JUÍZO DA 2ª VARA CIVEL DA COMARCA DE COMODORO/MT, relativamente aos autos de
“embargos à execução”
(Número Único: 1002682-47.2024.8.11.0046)
,
que Drogaria Videira Ltda move em desfavor da Cooperativa de Crédito e Investimento do Sudoeste da Amazônia - SICOOB CREDISUL (cf. petição inicial vinculada ao Id. nº 303335379 – pág. 03-38).

A controvérsia decorre do encaminhamento dos embargos à execução ao Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro//MT sob o fundamento de suposta conexão com a Ação Revisional de Contrato Bancário n. 1001538-38.2024.8.11.0046, que tramitou perante este mesmo juízo, tendo por objeto as mesmas cédulas de crédito, mas que foi extinta sem resolução de mérito em 17/03/2025, com trânsito em julgado em 10/04/2025.

O Juízo suscitante sustenta que a competência para apreciação dos embargos à execução é funcional e absoluta do juízo onde tramita a execução principal (Número Único: 1000762- 38.2024.8.11.0046), nos termos do art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil, o qual impõe a distribuição por dependência ao juízo da execução, de modo a garantir a unidade e racionalidade processual.

Aduz que, extinta a ação revisional, não remanesce qualquer fundamento para a permanência dos embargos neste juízo, devendo os autos serem redistribuídos ao Juízo da 2ª Vara de Comodoro/MT.

Requer, por conseguinte, o reconhecimento da competência daquele juízo para processar e julgar os embargos (cf. id. n° 303335362).

Em decisão liminar, designei o Juízo suscitado, da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, para, em caráter provisório, dar regular continuidade à tramitação da ação (cf. id. n° 303720851).

O Juízo suscitado prestou informações (cf. id. n° 304727353).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção (cf. id. n° 304835866).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma,

A questão central do conflito reside em definir qual o juízo competente para processar e julgar os embargos à execução quando a ação revisional conexa já foi definitivamente extinta, com trâmite regular da ação de execução perante o Juízo suscitado.

Assiste razão ao Juízo suscitante.

No caso em exame, causa espécie a conduta do Juízo suscitado ao declarar prevenção de embargos à execução com ação revisional já arquivada, sem considerar a execução em trâmite, o que contraria frontalmente dispositivos expressos do Código de Processo Civil.

Com efeito, o art. 914, §1º do Código de Processo Civil estabelece de forma clara e objetiva que
"os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal".

Tal dispositivo estabelece uma regra de competência funcional de natureza absoluta, segundo a qual os embargos à execução devem obrigatoriamente ser processados e julgados pelo mesmo juízo responsável pela ação executiva, no caso, a 2ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, onde ainda tramita a Execução de Título Extrajudicial nº 1000762-38.2024.8.11.0046.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a competência funcional dos embargos à execução é absoluta, conforme se verifica do julgado paradigmático:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO DESCONSTITUTIVA DO TÍTULO. CONEXÃO.

1. Este Tribunal reconhece a conexão entre a ação desconstitutiva de título e a execução, o que torna obrigatória a reunião dos processos para julgamento simultâneo.

2.
A competência funcional absoluta do juízo da execução determina a reunião dos feitos neste órgão.

3. Recurso especial provido em parte.

STJ, (REsp n. 692.034/RS, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 9/8/2005, DJ de 6/3/2006, p. 326 – destaquei)

Ademais, o art. 55, §1º do CPC dispõe expressamente que "
os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado
".

In casu, a ação revisional protocolada sob o nº 1001538-38.2024.8.11.0046, com a qual se pretendeu estabelecer conexão pelo Juízo suscitado, já foi extinta sem resolução do mérito pelo indeferimento da petição inicial, com trânsito em julgado certificado em 10/04/2025, de modo que não há mais processo em curso que justifique a reunião por conexão.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO PROTOCOLIZADO NOS PRÓPRIOS AUTOS DO FEITO EXECUTIVO – ERRO GROSSEIRO – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 914, § 1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O art. 914, § 1º, do Código de Processo Civil é taxativo ao prever que os embargos à execução de título extrajudicial devem ser distribuídos por dependência e em autos apartados, vedando-se o seu protocolo nos próprios autos da ação executiva, porquanto configura erro grosseiro
. Na hipótese, havendo meio de impugnação específico disposto em lei, inviável a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, em virtude da inocorrência de dúvida objetiva . Desse modo, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021021-66.2022.8 .11.0000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023 - destaquei)

Ainda que se considerasse possível a modificação da competência por conexão, o que não é o caso, a regra prevista no art. 59 do CPC determinaria a prevenção do juízo da 2ª Vara de Comodoro/MT, uma vez que a execução foi distribuída em 13/03/2024, anteriormente à ação revisional, distribuída em 20/05/2024.

Destarte, considerando que os embargos à execução devem tramitar perante o juízo da execução, por força da competência funcional absoluta estabelecida no art. 914, §1º do CPC, e que a ação revisional que supostamente justificaria a conexão já foi definitivamente extinta, não há razão jurídica para a manutenção dos embargos no Juízo suscitante.

Ante o exposto,
julgo procedente
o presente conflito negativo de competência para declarar competente o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COMODORO/MT (juízo suscitado) para processar e julgar os Embargos à Execução nº 1002682-47.2024.8.11.0046.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2025